Tribunal: TJDFT
Processo: 0741405-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COLHIDA SOB CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI OU À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Pedido revisional ajuizado com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de acórdão que manteve a condenação da requerente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que a decisão teria violado a lei e a evidência dos autos ao admitir como válidos os relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, não obstante a ausência de justa causa para a abordagem.
2. Alegação de ilicitude da prova que não encontra amparo nos autos, tendo em vista que a abordagem policial foi precedida de fundada suspeita decorrente de elementos concretos, como comportamento atípico dos ocupantes do veículo, negativa de parada após ordem legal e arremesso de objeto pela janela, o qual, uma vez localizado no ponto indicado, revelou conter 28 porções de cocaína.
3. A narrativa policial se apresenta coesa, minuciosa, reiterada em juízo e corroborada por demais elementos de prova, como o auto de apreensão, laudo químico definitivo e declarações da própria ré, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou de vício na cadeia de custódia da prova.
4. Inviável a revisão criminal como sucedâneo recursal para revaloração do conjunto fático-probatório, ausente qualquer elemento novo ou vício de procedimento que autorize a rescisão do julgado, não se prestando a ação revisional à simples substituição do juízo de valor operado pelas instâncias ordinárias.
5. A condenação não se fundou exclusivamente em prova de natureza inquisitorial ou em relatos isolados de policiais, mas sim em conjunto probatório robusto, colhido sob contraditório, que revela a prática de tráfico ilícito, incompatível com a tese de consumo pessoal ou uso compartilhado, ante a quantidade, o fracionamento das porções e o contexto da apreensão.
6. Improcedência do pedido revisional, por ausência de demonstração inequívoca de contrariedade manifesta à lei ou à prova dos autos, nos termos do art. 621 do CPP.
7. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.